Tribunal: TJBA
Processo: 8004735-38.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004735-38.2022.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: CHUBB SEGUROS BRASIL S/A.

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. EXPOSIÇÃO DOS MOTIVOS PARA REFORMA DO JULGADO. PREFACIAL. AFASTAMENTO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. EXIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INAFASTABILIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA PELA CONCESSIONÁRIA. OSCILAÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INCONFORMISMO DA COELBA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 37, §6º, DA CF. NEXO CAUSAL PRESENTE NOS AUTOS, EM RAZÃO DOS DOCUMENTOS IDÔNEOS APRESENTADOS PELA AUTORA, QUE IDENTIFICAM O LIAME DA OSCILAÇÃO E OS DANOS NOS EQUIPAMENTOS DA SEGURADA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS INADEQUADAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUALQUER EXCLUDENTE, ESPECIALMENTE A REGULARIDADE DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8004735-38.2022.8.05.0103, em que figuram como partes as acima mencionadas.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.